Tribunal: STF
Processo: HC 264804
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Felix de Paula, em favor de José Antonio Rodrigues Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1027719/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por Jose Antonio Rodrigues Filho contra a decisão mediante a qual indeferi liminarmente o habeas corpus, por configurar reiteração do pedido feito no AREsp n. 2.760.743/SP, por mim já decidido. 



    Sustenta o agravante que não há reiteração de pedido, pois a causa de pedir do presente writ é distinta e mais ampla, na medida em que, enquanto o AREsp se limitava a discutir a interpretação do art. 71 do Código Penal, o Habeas Corpus ataca a consequência direta dessa interpretação equivocada: a imposição de uma pena triplicada e de um regime prisional desproporcional, configurando um constrangimento ilegal que se protrai no tempo (fls. 360/361). 



    Afirma que o esgotamento da jurisdição se deu na via recursal específica (AREsp), mas a jurisdição constitucional de tutela da liberdade, exercida via Habeas Corpus, jamais se esgota enquanto perdurar a ilegalidade (fl. 361).



    Quanto ao mérito, aduz que a discussão é eminentemente de direito: a flexibilização do critério temporal de 30 dias para a configuração da continuidade delitiva, quando presentes outros elos a unirem as condutas (fl. 365). 



    Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, a sua submissão ao órgão colegiado competente, a fim de que seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para cassar o v. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, restabelecendo a continuidade delitiva (art. 71, CP) entre todos os crimes de corrupção, com o consequente redimensionamento da pena final e a fixação de regime prisional compatível (aberto ou semiaberto) – (fl. 371). (eDOC 3)



    No STJ, o impetrante não teve êxito.



    Nesta Corte, requer “a) LIMINARMENTE, a concessão da ordem, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do v. Acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1005395-30.2018.8.26.0032), obstando-se a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente ou, caso já expedido, determinando-se o seu imediato recolhimento, até o julgamento final do mérito do presente writ, como medida para evitar a consumação de um dano irreparável; b) No mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para cassar o v. Acórdão proferido pela Autoridade Coatora, a fim de restabelecer a continuidade delitiva (art. 71, CP) entre todos os crimes de corrupção passiva, com o consequente redimensionamento da pena final imposta ao paciente e a fixação do regime inicial SEMIABERTO para o seu cumprimento, conforme, inclusive, parecer do Ministério Público Federal; c) SUBSIDIARIAMENTE, caso esta Colenda Corte entenda por bem, requer seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para cassar o v. Acórdão coator e restabelecer integralmente a r. sentença de primeiro grau, que condenou o paciente à pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em REGIME INICIAL ABERTO ou SEMIABERTO.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é inadmissível.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria aqui ventilada não consta do acórdão proferido pelo STJ, razão por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Não se verifica, ainda, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    1) violação do art. 71 do CP Ao afastar a continuidade delitiva em relação a alguns crimes de corrupção, o Tribunal a quo adotou o parâmetro de 30 dias, aludindo a precedentes desta Corte, de modo, ao fim e ao cabo, foi excluída a continuidade tão somente em relação aos crimes cujos intervalos superaram esse interstício temporal (fls. 6.140 /6.143). 



    Nesse cenário, não diviso ilegalidade no acórdão; ao contrário, o aresto atacado guarda absoluta harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte: [...].



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente